Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1000406-26.2020.8.11.0000
Recorrente: MARCOS THADEU MACHADO
Recorrido: AGRO PASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARCOS THADEU MACHADO (id 52094040) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 40882460):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO QUE REVIGOROU LIMINAR EM AÇÃO POSSESSÓRIA – DETERMINAÇÃO QUE CONSISTE EM MERO EXPEDIENTE – IRRECORRIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O despacho que manda cumprir o acórdão e acolhe pedido da parte para excluir da reintegração de posse área de reserva indígena não tem cunho decisório e por isso não cabe Agravo de Instrumento. Assim, deve ser mantida a monocrática que não conheceu desse Recurso.” (TJMT, RAI 1000406-26.2020.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/04/2020)
Os Embargos de Declaração id 42223487 foram rejeitados, conforme acórdão id 4886458.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que o acórdão deve ser reformado, uma vez que teria violado “os artigos 2o, 141 e 492 do CPC/2015; artigos 239 e 240 CPC/2015 (antigos artigos 214 e 219 do CPC); artigo 374, II e III, do CPC/2015; 556 CPC/2015 (antigo 922 CPC/73); 557 CPC/2015 (antigo 923 do CPC/1973), 561 CPC/2015 (antigo 927 CPC/73) e 1.210 1.238 do Código Civil Brasileiro.”
Afirma que a decisão contrariou “diretamente aos dispositivos de Lei Federal capitulados no artigo 489, inciso IV e no artigo 1.022, inciso II, ambos do CPC, por ter o Tribunal de origem se omitido quanto ao enfrentamento de matéria de ordem pública, consistente na ausência de demonstração da individualização da posse pela Autora, logo na inicial, como lhe competia, deixando de atender assim ao pressuposto processual da comprovação da posse exigido pelo inciso I do Art. 561 do CPC (corresp. ao Art. 927 do CPC/73), levantada nas razões do Agravo de Instrumento, o qual foi julgado por decisão monocrática, não conhecendo o recurso (ID. 31847497).”
Assevera que devem ser comprovados os requisitos previstos no artigo 561 do CPC para fins de concessão da liminar possessória que foi deferida em Primeiro Grau e mantida pelo TJMT, ressaltando que não foi apresentado nenhum mapa ou memorial descritivo, bem como não existe “descrição cartográfica da poligonal geral da área de posse que defende e pretende ser reintegrada”, postulando pela extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, § 3o, IV do CPC.
Aduz que os artigos 2o, 141 e 250, todos do CPC restaram violados, uma vez que o Recorrente foi incluído ex officio no polo passivo da demanda, retirando-lhe a condição de terceiro de boa-fé, determinando o cumprimento da liminar contra sua posse.
Ao final, diz que restaram violados os artigos 1.210 e 1.238, ambos do Código Civil, uma vez que é assegurado ao possuidor de mais de ano e dia o direito de ser mantido na posse em caso de esbulho, ainda que em virtude de decisão judicial.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Por oportuno, requer, após o recebimento e distribuição do Recurso Especial, seja atribuído efeito suspensivo ao mesmo, suspendendo o cumprimento da liminar de reintegração de posse em face do Recorrente, excepcionando-se sua posse, mantendoo na posse de seu imóvel rural denominado Fazenda TRÊS PALMEIRAS, conforme autoriza o § 5o do Art. 1.029, do CPC/15, em razão da relevância da fundamentação apresentada nestas razões, bem como do risco de lesão grave e de difícil reparação, com a cominação de pena pecuniária diária para o caso de eventual descumprimento da determinação.
Devendo ser ressaltado que a possibilidade de êxito do recurso especial é evidente, pois foi sobejamente demonstrada a existência de questão de ordem pública, pela ausência de demonstração da posse pela Recorrida, já na inicial como lhe competia e não o fez, que se trata de pressuposto de procedibilidade da ação possessória, nos termos do inciso IV, § 3o, do Art. 485 do CPC. Ademais também foi comprovada a existência inarredável da posse velha exercida pelo Recorrente sobre a área de terras que defende, desde 1.994. Tal fato, ressalta sua posse ad usucapionem, que inclusive lhe assegura o direito de adquirir o domínio de suas terras”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 52275472 e 52274997.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez, embora tenha mencionado o suposto perigo da demora e a probabilidade do direito, seu argumento central é de que não é parte originária no processo e por tal razão não poderia sofrer os reflexos da decisão liminar.
Entretanto, como se constata pela leitura do acórdão recorrido, o Agravo de Instrumento não foi conhecido, uma vez que a decisão de Primeiro Grau apenas revigorou a liminar que já foi discutida em sede de Agravo de Instrumento.
Ou seja, a atual decisão recorrida apenas determinou o cumprimento da liminar deferida anteriormente, motivo pelo qual seria necessária a análise do conjunto probatório para aferir a verossimilhança das alegações do Recorrente, o que atrai a incidência da Súmula n. 07 do STJ, impedindo a admissão positiva do recurso.
Ainda que assim não fosse, para fins de análise da presença dos requisitos autorizadores da manutenção do Recorrente na posse (probabilidade do direito e perigo da demora, além dos requisitos do artigo 561 do CPC), também há a necessidade de análise do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice previsto na Súmula n. 07 do STJ, conforme aresto:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA. PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS. RISCO AOS RECURSOS HÍDRICOS. SUSPENSÃO DO PLANTIO. RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR. SÚMULA 735/STF. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de agravo interposto por Suzano Papel e Celulose S/A contra decisão que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, deferiu liminar determinando a paralisação dos projetos de plantio de eucalipto no Município de Montanha-ES. Segundo consta, apurou-se que a referida plantação traria riscos aos recursos hídricos. Além disso, constataram-se diversas irregularidades nos estudos de impacto ambiental realizados pela agravante. 2. O STJ, em sintonia com o disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, entende que, em regra, descabe Recurso Especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do Recurso Especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais relativos ao mérito da causa. 3. Ademais, a tese contida no Recurso Especial busca rever os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido para deferir a antecipação dos efeitos da tutela. Todavia, o exame da presença dos pressupostos autorizadores à concessão da antecipação de tutela exige reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em Recurso Especial em face da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido.”(STJ, AgInt no AREsp 1602281/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 26/05/2020) – destaquei.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 04 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi